Tribunal: STF
Processo: ARE 1546111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    Apelação interposta pelo Estado do Maranhão contra sentença que condenou ao pagamento de abono de permanência a professora estadual, a partir de março de 2018, e à implantação do benefício em folha de pagamento.



    Il. Questão em discussão



    Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria especial de professor; (ii) saber se é necessário prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência; (iii) saber se a autora comprovou a permanência na atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria; e (iv) saber qual o índice aplicável para correção monetária e juros de mora.



    III. Razões de decidir



    A comprovação dos requisitos para aposentadoria especial de professor pode ser feita por meio de documentos funcionais, como fichas financeiras e ato de nomeação, sendo desnecessária certidão específica de tempo de serviço. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, conforme jurisprudência do STF (Tema 888 da Repercussão Geral) e do TJ -MA. A permanência na atividade é presumida pela continuidade do vínculo funcional, sendo ônus do Estado comprovar eventual cessação. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.



    IV. Dispositivo e tese



    Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento:



    "1. O abono de permanência é devido ao servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária especial e opta por permanecer em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. A comprovação dos requisitos pode ser feita por documentos funcionais. 3. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021."



    Dispositivos relevantes citados:



    CF/1988, art. 40, §§ 5º e 19; EC nº 113/2021, art. 3º.



    Jurisprudência relevante citada:



    STF, ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14.04.2016 (Tema 888);



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente